Tribunal: TJPA
Processo: 0808841-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808841-52.2021.8.14.0000

PACIENTE: JAIRKESON MONTEIRO DA SILVA BORGES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DA PENA – PLEITO PELA SAÍDA TEMPORÁRIA – NÃO CONHECIDO – DECISÃO ATACADA FOI PROFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO – MANEJO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (ART. 197, DA LEP) – JUÍZO DE ORIGEM AINDA NÃO ANALISOU O PLEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUCEDÂNEO RECURSAL/SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA):
A via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso ou meio próprio para atacar uma decisão judicial.

Em outros termos, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio, já que impetrou o presente
writ
ao invés do recurso cabível, qual seja o Agravo em Execução Penal
ex vi
do art. 197, da LEP, tendo em vista que a decisão atacada que deixou de analisar o direito do paciente à saída temporária foi proferida pelo Juízo da Execução. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Assim, levando-se em conta o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo, o não conhecimento deste se mostra medida de direito a se impor, sobretudo pela constatação de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, aptos a concessão de ofício do
writ
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Ademais, como se pode ver da decisão contida no ID n. 6053473, o Juízo de origem deixou de decidir sobre o pleito de saída temporária, destarte, não havendo decisão prévia de instância inferior, analisar o pleito neste órgão
ad quem
configuraria cristalina supressão de instância.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER

DA ORDEM
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0808841-52.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCONE JOSÉ PEREIRA (OAB/PA nº 20.668)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ/PA

PACIENTE:
JAIRKESON MONTEIRO DA SILVA BORGES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MARCONE JOSÉ PEREIRA (OAB/PA nº 20.668)
, em favor de
JAIRKESON MONTEIRO DA SILVA BORGES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ/PA
.

Aduz que o paciente respondeu à processo penal no qual foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por violação ao art. 157, do Código Penal, cuja sentença condenatória encontra-se não transitada em julgado, estando o paciente recolhido no Presídio de Marabá-PA.

Afirma que o paciente já cumpriu 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de pena sem nenhuma ocorrência de falta grave, com conduta exemplar entre os detentos.

Assevera, em suma, ilegalidade do
decisum
do Juízo de Execução que deixou de decidir sobre o direito de saída temporária do paciente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que o paciente possa usufruir da saída temporária. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Inicialmente o feito foi distribuído à minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias regulamentares, minha assessoria, de ordem, devolveu os autos à Secretaria para nova distribuição, ante ao pleito de urgência. (ID n. 6083552)

A análise do pleito de urgência recaiu sob a relatoria da Exma. Desa.

Vânia Lúcia Silveira, a qual o
indeferiu
. (ID n. 6135115)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6197989):

“[...] 1. Cuida-se de pedido de saída temporária.

2. Assim como este, diversos casos similares eram apreciados por este Juízo logo após a manifestação do Ministério Público e da Administração Penitenciária, tanto que, vários pedidos foram deferidos em relação a última saída temporária do dia dos pais.

3. Ocorre que conforme r. decisão proferida em sede de Mandado do Segurança 0808059-45.2021.8.14.0000 a Excelentíssima Desembargadora determinou a suspensão das saídas temporárias nos seguintes termos: ‘Ante o exposto, defiro a liminar para que seja suspensa a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá que autorizou a saída temporária para os festejos do dia dos pais de 2021 de todos os condenados em regime semiaberto naquela jurisdição até julgamento final do presente mandado de segurança pelo colegiado, intervalo de tempo em que a SEAP poderá verificar nova data para o gozo do referido benefício pelos já agraciados com decisão judicial favorável’

4. Assim Excelência esses foram os motivos que levaram esse Juízo a ‘não conceder’ a saída temporária requerida, caso contrário estaria desrespeitando a ordem proferida em sede de Mandado de Segurança por essa E. Corte. [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
ante seu manejo como sucedâneo recursal, bem como sob pena de configurar supressão de instância. Caso, seja conhecida a ordem, se manifesta por sua
DENEGAÇÃO
. (ID n. 6239959)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUCEDÂNEO RECURSAL/SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Da análise dos autos, verifico que o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de o Juízo da Execução ter deixado de decidir sobre a saída temporária do paciente.

Entendo que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso ou meio próprio para atacar uma decisão judicial.

Em outros termos, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio, já que impetrou o presente
writ
ao invés do recurso cabível, qual seja o Agravo em Execução Penal
ex vi
do art. 197, da LEP.

Nesse sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A impetração do writ visando à análise de questões afetas à execução penal, deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura in casu;

2.
Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo, ex vi do art. 197 da Lei de Execução Penal, não podendo, tal remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal
;

3. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil.

(HC n. 0800144-42.2021.8.14.0000, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 18/03/2021) (grifei)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO.

1) Por ser o habeas corpus inadequado para atacar os atos decisórios no âmbito da execução penal, inviável o seu conhecimento.

2) Havendo interesse recursal no indeferimento de benefício de natureza executória, caberá o recurso de agravo, previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal.

3) Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro de 2017. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

(HC 0801566-91.2017.8.14.0000, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/11/2017, Publicado em 14/11/2017) (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO ? LESÃO CORPORAL ? PACIENTE CONDENADO - REVISÃO CRIMINAL - EFEITO SUSPENSIVO - AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE ? IMPOSSIBILIDADE ? PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA NÃO UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS ? HABEAS CORPUS NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL? NÃO CONHECIMENTO DESTE PEDIDO ? ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA ? UNÂNIME.

I. É pacífico que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Assim, transitado em julgado o acórdão condenatório, deve o réu iniciar o cumprimento da pena, independente da interposição ou não de revisão criminal. Precedentes do STJ;

II. O pedido para que o coacto não seja obrigado a usar tornozeleira eletrônica deve ser formulado ao juízo da execução criminal e, uma vez indeferido, deve ser impugnado por meio de agravo em execução penal, eis que tal matéria refoge ao espectro do mandamus, que não pode ser usado como sucedâneo recursal. Ordem não conhecida nesta parte. Precedentes do STJ;

III. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

(2015.02525176-87, 148.502, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2015, Publicado em 15/07/2015) (grifei)

Assim, levando-se em conta o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo, o não conhecimento deste se mostra medida de direito a se impor, sobretudo pela constatação de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, aptos a concessão de ofício do
writ
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Ademais, como se pode ver da decisão contida no ID n. 6053473, o Juízo de origem deixou de decidir sobre o pleito de saída temporária, destarte, não havendo decisão prévia de instância inferior, analisar o pleito neste órgão
ad quem
configuraria cristalina supressão de instância.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
, em razão de seu manejo como sucedâneo recursal de Agravo em Execução Penal, bem como de modo a evitar a supressão de instância
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/09/2021